Tribunal: STF
Processo: RMS 37780
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil. 3. Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Pronampe. Arrolamento do Ministro de Estado da Economia no polo passivo. Incabível. 4. Liberação de crédito pela instituição financeira oficial a empresário. Incompetência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.